Tribunal: TJPA
Processo: 0005983-06.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005983-06.2018.8.14.0059

APELANTE: EDSON DOS SANTOS BELEM

APELADO: ENZO EMANUEL MORAES, JOELMA DE JESUS MORAES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0036199-34.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DA VARA ÚNICA DE SOURE/PA

APELANTE: EDSON DOS SANTOS BELÉM

ADVOGADO: RODRIGO DE FIGUEIREDO BRANDÃO – OAB/PA 18.275

APELADO: ENZO EMANUEL MORAES, representado por sua genitora JOELMA DE JESUS MORAES

ADVOGADO: ROFRAN PEIXOTO COSTA – OAB/PA 24.430

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. NULIDADE NÃO DECRETADA. REDUÇÃO ALIMENTOS DEFINITIVOS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. AUSÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DIFERENCIADA ENTRE OS FILHO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não será decretada a nulidade, quando o mérito do recurso puder ser decidido a favor da parte a quem aproveita a sua decretação (art. 282, § 2º do CPC);

2. É admissível a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre os filhos se demonstrada a existência de necessidade diferenciadas entre eles;

3. Não havendo sido demonstrada a existência de necessidade diferenciadas entre os filhos, razoável a redução da pensão alimentícia em obediência ao princípio da igualdade;

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por EDSON DOS SANTOS BELÉM, objetivando a reforma da sentença de id. 6584777, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure-PA, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos, no autos do Processo n.º 0005983-06.2018.8.14.0059, proposta contra si por ENZO EMANUEL MORAES, representado por sua genitora JOELMA DE JESUS MORAES, reconhecendo que o apelante (requerido) é o pai biológico do menor ENZO EMANUEL MORAES, condenando-o ao pagamento dos alimentos definitivos no percentual de 30% (trinta por cento), sobre seus vencimentos, excetuados os descontos obrigatórios.

Em suas razões recursais (id. 6584781), em síntese, alega que foi citado na ação de investigação de paternidade c/c alimentos apenas para comparecer à audiência de conciliação e coleta de material genético para a realização do exame de DNA, e, em nenhum momento, lhe foi oportunizado prazo para apresentação de defesa.

Aduz ainda que foram redesignadas várias audiências de instrução e julgamento, e, na audiência efetivamente realizada, foi decretada a sua revelia, sem nunca lhe ter sido oportunizado prazo para a apresentação da defesa, ficando impossibilitado de demonstrar o binômio possibilidade e necessidade em relação à prestação de alimentos, sendo condenado ao pagamento exorbitante no percentual de 30% (trinta por cento).

Por fim, requereu a anulação da sentença por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa e subsidiariamente a reforma para minorar os alimentos definitivos para o percentual de 10% (dez por cento) dos vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 6584789.

Apelação recebida no efeito devolutivo (Id. 9054010).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento da apelação (Id. 9733817).

É o Relatório, com inclusão do feito para julgamento através de vídeo conferência, em razão da manifestação do advogado do apelante desejar fazer sustentação oral (Id. 9756773).

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passando ao seu julgamento.

Restou incontroverso nos autos o reconhecimento da paternidade. Não havendo impugnação a esse capítulo da sentença.

O recurso de apelação cinge-se à suposta nulidade da sentença em razão da ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, em razão de não ter sido oportunizado ao apelante (réu) o direito de apresentar defesa em relação ao binômio possibilidade e necessidade em relação à prestação de alimentos; havendo pedido subsidiário para que a sentença seja reformada para minorar o
quantum
alimentar para o valor correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) dos vencimentos e vantagens, excluídos os descontos legais.

Passo a analisar a alegação de nulidade da sentença como preliminar.

A sentença não deve ser anulada. Como bem salientou o Juízo de piso e a Procuradora de Justiça. O apelante foi citado, intimado, prestou informações de hipossuficiência, se manifestou nos autos, foi intimado de todos os atos do processo, não compareceu à audiência, mesmo devidamente intimado, inclusive representado por advogado habilitado nos autos, fez proposta de alimentos e deixou de apresentar memoriais finais.

Além do que, de acordo com o art. 282, § 2º do CPC, não será decretada a nulidade, quando o mérito do recurso puder ser decidido a favor da parte a quem aproveita a sua decretação, o que ocorre no caso concreto, como se verá na parte seguinte deste voto.

Rejeito a alegação de nulidade.

No tocante à fixação dos alimentos no percentual de 30% (trinta por cento), a sentença deve ser reformada.

O apelante juntou na apelação comprovante de pagamento onde consta dois descontos de pensão alimentícia no percentual de 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento).

Ressalto que o apelante (requerido), foi revel na ação de investigação de paternidade, entretanto, na audiência realizada no dia 28/09/2018, fez proposta de acordo de 10% (dez por cento).

Seguindo esta linha de raciocínio, o Juízo de piso, diante da revelia e a ausência de produção de provas, não teve elementos para sopesar o arbitramento dos alimentos sob a ótica do binômio necessidade e possibilidade ao fixar os alimentos definitivos no percentual requerido pelo apelado (autor).

No caso concreto, antes da fixação dos alimentos definitivos, o apelante já descontava em seu contracheque, duas pensões alimentícias de 02 (dois) filhos de relacionamentos anteriores.

É admissível a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre os filhos se demonstrada a existência de necessidade diferenciadas entre eles. O que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, portanto, é razoável reduzir a diferença de tratamento em relação aos filhos, em observância ao princípio da igualdade, reduzindo os alimentos definitivos para serem fixados no percentual de 10% (dez por cento), sobre os vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, igualando a pensão alimentícia a anteriormente fixada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apelada, reduzindo o valor da pensão alimentícia para 10% (dez por cento), sobre os vencimentos e vantagens do apelante, excluindo-se os descontos obrigatórios.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 30/06/2022